Tribunal: TJBA
Processo: 8005413-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005413-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ONCOVASF ONCOLOGIA DO VALE SAO FRANCISCO LTDA e outros (2)

Advogado(s): RODRIGO XAVIER DE ANDRADE

AGRAVADO: ONCO D'OR ONCOLOGIA BA LTDA

Advogado(s):FRANCISCO GRACINDO DE ARAUJO MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO REJEITADA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ARBITRAL PELO EXECUTADO PARA DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 8010341-78.2023.8.05.0146, rejeitou as exceções de pré-executividade apresentadas pelos executados e determinou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo de instrumento interposto pelos recorrentes é tempestivo (ii) definir se a existência de cláusula compromissória arbitral impede a execução do título extrajudicial perante o juízo estatal; e (iii) estabelecer se a suspensão da execução dependeria da efetiva instauração do procedimento arbitral pelos executados para discussão da exigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição de embargos de declaração por parte dos agravantes interrompeu o prazo para a interposição de recurso, conforme prevê o art. 1.026 do CPC, ante o seu caráter integrativo.

4. A existência de cláusula compromissória arbitral não impede a execução do título extrajudicial perante o juízo estatal, pois os árbitros não possuem poder coercitivo direto para impor restrições ao patrimônio do devedor.

5. O juízo estatal tem competência apenas para examinar aspectos formais do título executivo e questões atinentes aos atos executivos, cabendo ao juízo arbitral decidir sobre a validade da obrigação subjacente ao título.

6. Para que a execução fosse suspensa, caberia aos executados instaurar o procedimento arbitral, conforme previsto no contrato e na Lei nº 9.307/1996, sendo insuficiente a mera alegação de existência da cláusula arbitral sem a correspondente instauração do juízo arbitral.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, enquanto não houver procedimento arbitral instaurado para discussão da exigibilidade do título, a execução deve prosseguir regularmente.

8. Registre-se que a execução promovida na ação condutora é por quantia certa, pois instruída com o título executivo extrajudicial, a expressa indicação do valor exequendo e o respectivo demonstrativo de débito (ID’s 413276908 e 413278333 – processo referência), cumprindo salientar que se os agravantes pretendem instaurar controvérsia acerca da aplicação da penalidade que gerou a execução, devem, para tanto, dar início ao procedimento arbitral, conforme cláusula compromissória firmada entre as partes, os termos do art. 8º, parágrafo único da Lei nº 9.307/1996 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. Diante da ausência de comprovação de instauração do procedimento arbitral pelos agravantes, o juízo de origem agiu corretamente ao rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno e embargos de declaração prejudicados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", e 783; Lei nº 9.307/1996, art. 8º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2032426/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11.04.2023; STJ, REsp nº 1949566/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.09.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1820621/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.09.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1914196/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8005413-66.2025.8.05.0000 em que figuram como agravantes
ONCOVASF ONCOLOGIA DO VALE S
Ã
O FRANCISCO LTDA
,
ANDR
É
LUIS MAGALH
Ã
ES FERNANDES
e
LORENA AUGUSTA DE ALCÂNTARA SILVA SAMPAIO
e agravado
ONCO D ́OR ONCOLOGIA BA LTDA (CEHON – CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA)
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno e os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01